Tribunal: STF
Processo: HC 256307
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 984.321/SP, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. A Corte estadual não analisou as teses aventadas, de modo que este Tribunal Superior encontra-se impedido de pronunciar-se a respeito das matérias, sob pena de indevida supressão de instância.



    2. Consoante decidido por este Superior Tribunal de Justiça, "para se considerar o tema tratado pela instância a quo, faz-se necessária a efetiva manifestação cognitiva sobre a temática suscitada, de modo a cotejar a realidade dos autos com o entendimento jurídico indicado" (AgRg no HC n. 778.674/SP, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), QUINTA TURMA, DJe de 2/12/2022).



    3. Agravo regimental desprovido (doc. 12).



    Nesta impetração, busca-se:



    1. A concessão liminar do presente habeas corpus, e caso assim não entenda Vossa Excelência; 2. Requer-se, então, seja concedida a liminar pleiteada, para que o paciente aguarde em liberdade o julgamento definitivo do writ; 3. No mérito, a confirmação da liminar, concedendo-se a ordem definitivamente, a fim de aplicar a minorante para o paciente, em seu grau máximo, convertendo a pena privativa de liberdade em restritiva de direito; 4. Subsidiariamente, realizar a correção da pena-base; 5. Ainda subsidiariamente, que determine que o E. STJ analise o writ lá impetrado e decida como de direito, tudo conforme fundamentação acima articulada (doc. 1, p. 13).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas corpus é inviável.



    No caso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve o não conhecimento do Habeas Corpus 984.321/SP, nos seguintes termos:



    Inicialmente, esclareço que, encaminhados os autos ao Ministério Público para manifestação sobre o recurso interposto, o Parquet Federal pediu a intimação do Ministério Público Estadual para contraminutar o agravo regimental.



    Não há previsão legal ou regimental de contrarrazões ao agravo regimental em habeas corpus, sendo prescindível a intimação do Ministério Público Estadual para apresentar resposta ao recurso da defesa.



    A intervenção do Ministério Público, órgão uno e indivisível (CF, art. 127, § 1º), nos procedimentos de habeas corpus nos tribunais, fundada no Decreto-lei n. 552/69, é efetivada pela concessão de oportunidade para manifestação do Subprocurador-Geral da República atuante nesta Corte Superior. É irrelevante, segundo a melhor exegese dos objetivos da norma, ser de custos legis o perfil dessa atuação.



    Assim, passo à análise do recurso.



    A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    De início, consoante destacado, o Tribunal de origem não se manifestou expressamente sobre a possibilidade de redução da pena-base e de incidência da minorante do tráfico privilegiado, limitando-se a afirmar que o habeas corpus não é substituto de recurso ordinário, não cabendo reavaliação de ação penal transitada em julgado em habeas corpus.



    Assim, resta afastada a competência desta Corte Superior para conhecimento do feito, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância, exigindo-se que as questões controvertidas sejam submetidas ao colegiado da Corte de origem, previamente a qualquer deliberação do STJ.



    [...]



    Nessa linha de intelecção, importa destacar que "para se considerar o tema tratado pela instância a quo, faz-se necessária a efetiva manifestação cognitiva sobre a temática suscitada, de modo a cotejar a realidade dos autos com o entendimento jurídico indicado" (AgRg no HC n. 778.674/SP, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), QUINTA TURMA, DJe de 2/12/2022).



    Desse modo, não se verifica a existência de ilegalidade que justifique a reforma da decisão impugnada.



    Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao presente agravo regimental (doc. 13, pp. 2-3 — grifei).



    Assim, a ausência de manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que elas sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator